Tribunal: TJBA
Processo: 8001149-09.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001149-09.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIBA

Advogado(s)
:
RENATA NERI DOS ANJOS OLIVEIRA, WALLA VIANA FONTES, DANILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA

APELADO: WELTON MOREIRA COSTA

Advogado(s)
:
AMON CANDIDO ABREU SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CANDIBA. EDITAL Nº 01/2018. CADASTRO RESERVA. CARGO DE ENCANADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001149-09.2020.8.05.0088
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE CANDIBA

e apelado
WELTON MOREIRA COSTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,